Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010410-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PAULO CESAR FÁVARO MOTTA e ADRIANA DE CASTRO MOTTA
AGRAVADO(S):
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PAULO CESAR FAVARO MOTTA e ADRIANA DE CASTRO MOTTA (terceiros), em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0028177-92.2005.8.11.0041, onde figura como exequente KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e executado ANTÔNIO BRAZ ZONTA, que indeferiu “o pedido de adjudicação formulado por terceiro estranho a lide” e determinou que “renove-se a tentativa de praceamento do bem” (sic - decisão recorrida).
Nas razões recursais, juntadas no Id. 90793963, os agravantes, após a contextualização dos fatos iniciais, relatam que o imóvel de Matrícula 902 do CRI de Comodoro/MT “foi objeto do leilão designado para o dia 09/03/2020 e que foi suspenso pelo d. Juízo a quo em decisão liminar (que foi agora cassada, daí o motivo da presente irresignação) – foi dada em garantia (penhora) para o pagamento de uma dívida cujo valor apurado nos idos de 13 de agosto de 2010 perfazia o montante de R$ 2.070.900,00 (dois milhões, setenta mil e novecentos reais), que correspondia a 77.000 (setenta e sete mil) sacas de soja de 60 kg cada uma, sendo certo que o preço da saca de soja na época era de R$ 26,82 (vinte e seis reais e oitenta e dois centavos)” (sic).
Destacam que “atualizado com base no INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês – que é a correção adotada pelo Poder Judiciário – perfazia o montante de R$ 7.558.862,76 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), na época do protocolo da petição que requereu a suspensão do leilão, sendo certo que esse valor hoje ultrapassa a casa de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais)” (sic).
Asseveram que “nesse acordo que foi firmado entre os Executados ANTONIO BRAZ ZONTA E OUTROS em face da Exequente AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., quem efetivamente assumiu os pagamentos desse acordo não foram os Executados ANTONIO BRAZ ZONTA E OUTROS, mas sim terceiros interessados em ficarem com o imóvel rural objeto das matrículas 839, 841, 842, 901 e 902, a saber: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., Paulo Cesar Fávaro Motta e Adriana de Castro Motta, que assumiram a condição de fiadores, devedores solidários e principais pagadores de todas as obrigações assumidas” (sic).
Anotam “que se subrrogaram em todos os direitos, preferências e privilégios detidos pela AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., não tem o menor cabimento que o imóvel rural objeto da Matrícula 902 do CRI de Comodoro/MT seja levado a leilão, pois o bem saiu da esfera do patrimônio dos Executados ANTONIO BRAZ ZONTA E OUTROS, passando à esfera patrimonial dos cessionários Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., Paulo Cesar Fávaro Motta e Adriana de Castro Motta que se subrrogaram nos direitos de credor com garantia real hipotecária que goza de preferência e privilégio assegurados por lei, já que na anotação da Matrícula 902, o R-2/902 feita pela AMAGGI vem em primeiro lugar da Av-4/902, ultimada pela AGRO AMAZÔNIA, que foi sucedida pela empresa KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.” (sic).
Alegam que se não for concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, haverá a designação de novo leilão, causando despesas e gastos desnecessários, ainda em ofensa ao princípio da economia processual.
Ressaltam, ainda, que eventual arrematação em leilão por um terceiro do bem objeto da Matrícula 902 do CRI de Comodoro/MT vai desencadear uma série de litígios sem precedentes, dando azo a propositura de diversas medidas e incidentes processuais, situação essa que, por ora, deve ser evitada, suspendendo-se a prática de qualquer ato de alienação, seja em favor da agravada, seja em favor de terceiro arrematante.
Pugnam, então, pela concessão do efeito suspensivo recursal. E, no mérito, requerem “seja JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO do imóvel rural objeto da Matrícula 902 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, uma vez que o pleito de adjudicação aqui formulado satisfaz todos os requisitos legais, especialmente o preço, já que o bem está sendo adjudicado pelo valor global da avaliação que perfaz o montante de R$ 6.447.179,70 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta centavos), uma que o crédito dos Requerentes, aqui Agravantes, é superior ao valor da avaliação” (sic).
Devidamente recolhido o preparo recursal, conforme Id. 90901976.
É o relatório.
Decido.
Certificada a tempestividade e a regularidade formal, recebo o agravo, na forma do art. 1.015, § único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Nesse contexto, não vislumbro a presença dos pressupostos a autorizar a pretensão initio littis.
Explico.
Cuida-se os autos originários de ação de execução de título extrajudicial que tramita na origem desde o ano de 2005, na qual a empresa exequente, ora agravada, pretende a satisfação de um crédito junto ao executado ANTÔNIO BRAZ ZONTA, cujo valor apurado em agosto de 2010 perfazia o montante de R$ 2.070.900,00 (dois milhões, setenta mil e novecentos reais), que correspondia a 77.000 (setenta e sete mil) sacas de soja de 60 kg cada uma.
Ocorre que na iminência de proceder hasta pública do imóvel objeto da Matrícula 902 do CRI de Comodoro/MT, os agravantes, na qualidade de terceiros interessados ingressaram no feito pedindo a adjudicação do referido bem, ao argumento de que são credores com garantia real hipotecária decorrente da sub-rogação de todos os direitos, garantias e privilégios outorgados pela Amaggi Exportação e Importação Ltda., e, em medida de urgência, requereram a suspensão do leilão que estava designado para o dia 09.03.2020.
Na época a i. magistrada de primeiro grau suspendeu a realização do leilão relativo ao imóvel objeto da penhora (Id. 29919407).
Entretanto, agora (18/05/2021), após o contraditório e averiguando melhor o conteúdo dos autos, proferiu a decisão recorrida. Verbis:
“(...) Aportou aos autos petição do terceiro Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda e Outros, pugnando pelo cancelamento da hasta pública designada nos autos da Carta Precatória supra mencionada, em virtude da existência de preferência de garantia hipotecária, bem como pugnando pela adjudicação do referido imóvel.
Alegam que são credores com garantia real decorrente da sub-rogação de todos os direitos, garantias e privilégios outorgados pela Amaggi Exportação e Importação Ltda.
Como consignado anteriormente, soa um tanto estranho a manifestação dos peticionantes que, às vésperas do leilão, apresentam pedido de adjudicação do bem e suspensão do ato agendado, sendo representado pelo advogado, Dr. Luiz Orione Neto, OAB/MT no 3.606, que vem a ser o mesmo procurador do devedor nestes autos.
Ademais, após a oitiva da exequente e petitório de outro credor (terceiro), verifica-se que o pedido do terceiro Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda e Outros não merece deferimento.
Como bem consignado em resposta (id n. 44266920), não se mostra verossímil que se trata de sub-rogação, mas sim possivelmente uma compra e venda, o que se evita a análise nesse momento do mérito, diante da inadequação da via adotada por supostos terceiros.
Restou claro que os requerentes exploravam economicamente a área na condição em tese de arrendatários.
Quanto ao instituto da sub-rogação se aplica exclusivamente quando terceiro quita obrigação de DEVEDOR COMUM e no caso em tela, apesar de estarmos diante de um devedor comum, os credores são diferentes e os Requerentes não satisfizeram crédito da Exequente, mas sim de pessoa estranha ao processo.
Ademais os terceiro sequer deram continuidade a marcha processual no feito executivo que alega sub-rogação, sequer se habilitaram naquele feito, constam outras garantias, e ainda não há registro na matrícula.
Apesar de não ser objeto de discussão de forma mais apurada, percebe-se que o comprovante de recebimento feito pela empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. estão em nome da Agropecuária Via Fértil Ltda.-ME e não FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., por mais que aparentemente sejam empresas do mesmo grupo econômico, contudo o CNPJ indica outra denominação empresarial.
Desse modo indefiro o pedido de adjudicação formulado por terceiro estranho a lide.
No mais, intimem-se os credores hipotecários nos termos do art. 799 do NCPC, acerca do praceamento do bem, conforme determinado no decisório de fl. 310 (id. 28494274) e decisório de id n. 29919407.
Após, renove-se a tentativa de praceamento do bem (...)” (negritos no original) (Id. 90793967).
Como se pode ver, a MM. Juíza indeferiu o pedido de adjudicação formulado pelos agravantes, consignando, entre outros motivos, que na questão vertida, não resta demonstrado que os recorrentes são credores com garantia real oriunda da sub-rogação, mas que, possivelmente, houve foi uma compra e venda, por isso não é o momento de análise da questão, até em razão da inadequação da via adotada pelos supostos terceiros.
De fato, ao que se afigura neste momento, como bem pontuou a juíza a quo, não há evidência de que os terceiros quitaram obrigação do devedor comum, mas sim de pessoa estranha ao processo, devido a divergência do CNPJ, tanto que eles ao menos se habilitaram no feito executivo correspondente.
Nesse norte, pelo menos a uma análise singela que o momento propicia, não verifico que o caso concreto se enquadre na previsão legal contida no Código Civil (arts. 346 e 347) e, consequentemente, ao menos por ora, não está aparente o direito à adjudicação.
Assim, de uma breve análise das razões recursais e documentos constantes dos autos, denota-se que não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, isso porque não se constata, prima facie, qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum recorrido, haja vista que os argumentos/fundamentos que servem de base àquela decisão, na forma como expostos, estão revestidos de credibilidade.
O perigo de prejuízo irreparável não se faz presente, pois não há risco de ineficácia do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Por tais fundamentos, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora